Tribunal: TJPA
Processo: 0033742-68.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033742-68.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

APELADO: NEVES BATISTA GONCALVES, MARCELA IRIS SILVA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO MATERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta, contra sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a ocorrência da prescrição, diante da ausência de citação válida dos devedores ao longo de mais de dez anos de tramitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia do exequente por longo período, sem promover citação válida ou constrição de bens, autoriza o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva; (ii) estabelecer se, em sendo reconhecida a prescrição, são devidos honorários advocatícios e custas processuais à luz do art. 921, §5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação válida constitui o marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, não se considerando interrompido o prazo prescricional quando ela não ocorre por culpa do autor, conforme art. 240, §2º, do CPC.

4.

A ausência de citação válida dos executados, aliada à ausência de medidas eficazes por parte da exequente para promovê-la ao longo de mais de dez anos, configura inércia relevante e suficiente para autorizar o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

5.

A súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação processual decorre da ausência de diligência eficaz do exequente, e não de falhas atribuídas ao Judiciário.

6.

A referência à "prescrição intercorrente" na sentença não altera sua natureza jurídica, sendo evidente tratar-se de prescrição material, razão pela qual incidem os ônus da sucumbência.

7.

O art. 921, §5º, do CPC não se aplica ao caso, pois trata exclusivamente de extinção por prescrição intercorrente, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §5º, I; CPC, arts. 240, §§1º e 2º, 487, II, e 921, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1967648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.04.2024; TJPR, Apelação Cível 0000244-11.2017.8.16.0163, Rel. Des. Marco Antonio Massaneiro, 16ª Câmara Cível, j. 12.05.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário)
ajuizada em face de
NEVES BATISTA GONÇALVES
e
MARCELA IRIS SILVA GONÇALVES
, insurgindo-se contra sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, ao reconhecer a ocorrência da
prescrição intercorrente
, com base no art. 487, II, do CPC, com a seguinte parte dispositiva.

Portanto, considerando-se como prazo prescricional aplicável ao caso aquele previsto no art. art. 206, §5º inciso I do CC, conforme alhures pontuado, tem-se que incontestavelmente se operou a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXORDIAL. ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, DECLARO A PRESCRIÇÃO intercorrente, e DECRETO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

CUSTAS NA FORMA DA LEI. P. R. I. Certificado o trânsito em julgado, observadas as cautelas de praxe, ARQUIVEM-SE, dando-se a respectiva baixa no sistema, expedindo-se o necessário para revogação das penhoras efetivadas nestes autos.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese: (i) inaplicabilidade da prescrição intercorrente ao caso concreto, diante da ausência de inércia ou desídia da parte exequente, que teria diligenciado constantemente nos autos; (ii) inadequação da imputação de responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários, à luz do art. 921, §5º, do CPC/2015, que veda a condenação em honorários quando o processo é extinto por prescrição intercorrente; (iii) existência de diligências efetivamente promovidas pela parte, inclusive com uso de sistemas de localização de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), o que comprovaria seu interesse na satisfação do crédito; (iv) tese de que o marco inicial da prescrição intercorrente não teria ocorrido ou, ao menos, não teria se consumado; (v) pedido de reforma integral da sentença para que seja cassada e determinado o regular prosseguimento da execução, afastando-se a prescrição e a condenação em custas e honorários.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

2. Razões Recursais

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em ação de execução de cédula de crédito bancário ajuizada em 2013, sem que tenha havido a citação válida dos devedores ou a efetiva constrição patrimonial ao longo de mais de uma década de tramitação.

Embora o juízo de origem tenha utilizado a terminologia “prescrição intercorrente”, há de se reconhecer, com a devida vênia, que a extinção da pretensão executiva decorre, na realidade, da
prescrição originária.

É certo que a citação válida é o marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, e deve ser promovida pelo autor no prazo legal, não se podendo invocar a retroatividade da propositura da ação quando a citação não se realiza por sua culpa, conforme dispõe o §2º do mesmo artigo.

No caso concreto, os autos demonstram que a
ação de execução foi ajuizada em 2013
, e a primeira tentativa de citação frustrada ocorreu no mesmo ano, tendo tramitado por mais de
dez anos
sem que se lograsse a citação válida do devedor, tampouco obtida a constrição de bens ou qualquer satisfação do crédito, o que revela total inefetividade processual.

É certo que o mero despacho citatório não possui, por si só, eficácia interruptiva do prazo prescricional, sendo indispensável a efetiva citação, o que jamais ocorreu no presente caso.

A prescrição não se interrompeu validamente porque não se realizou a citação nem houve providência eficaz nesse sentido dentro do prazo legal, mesmo após intimação específica para tanto, principalmente considerando que até a presente data, sequer houve pedido de citação editalícia.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA. ART. 240, § 2º, DO CPC/15. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1 .604.412/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, sob o rito do incidente de assunção de competência, consolidou entendimento segundo o qual, nos processos regidos pelo CPC/1973, incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.
2. De acordo com o art . 240, § 2º, do Código de Processo Civil, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1967648 DF 2021/0267741-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

Ressalte-se que, inaplicável ao caso, a súmula 106 do STJ, na medida em que a mora na prática dos atos citatórios não se deveu a falha do aparato judicial, mas sim à ausência de diligência eficaz da parte exequente em promover a citação dos executados, ainda que houvesse petições no curso do processo. Tal fato afasta a incidência da súmula supracitada, pois a jurisprudência é firme no sentido de que não se pode imputar ao Poder Judiciário a responsabilidade pela paralisação processual quando ausente requerimento útil da parte, ou quando o autor deixa de providenciar os meios necessários à localização do réu.

Portanto, não merece reforma a sentença de primeiro grau, uma vez que o juízo agiu dentro da legalidade ao reconhecer, de ofício, a prescrição, diante da ausência de citação válida por longo período.

Embora o juízo sentenciante tenha se referido à prescrição “intercorrente”, a fundamentação exposta demonstra de forma clara que se trata de prescrição
originária
, devendo a sentença ser mantida, ainda que por fundamento jurídico diverso

Por fim, quanto à insurgência recursal sobre a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, não merece guarida. A extinção do processo com resolução de mérito por prescrição originária atrai os ônus da sucumbência, não sendo aplicável o §5º do art. 921 do CPC, que se refere especificamente à prescrição intercorrente verificada durante a suspensão do processo, conforme vem entendendo a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E JULGOU EXTINTO O FEITO, NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO II C/C ART. 925 DO CPC. 1. CASO EM EXAME E DISCUSSÃO – ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PLEITO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 2. RAZÕES DE DECIDIR: 2.1. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL (ART. 44 DA LEI Nº 10.931/2004 E O ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA)- AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ -
EXEQUENTE QUE CONCORREU DIRETAMENTE PARA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - DEMORA NA CITAÇÃO DO EXECUTADO QUE SUPEROU O PRAZO TRIENAL PERTINENTE AO CASO CONCRETO - PRESCRIÇÃO MATERIAL CONSUMADA - EXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA MANTIDA .2.2. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – NÃO CABIMENTO – REDAÇÃO DO § 5º DO ART. 921 DO CPC QUE ISENTA AS PARTES DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS APENAS NOS CASOS DE EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, POR TRATAR-SE DE PRESCRIÇÃO MATERIAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA APLICADO EM DESFAVOR DO EXEQUENTE POR FALTA DE DILIGÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE INAPLICÁVEL AO CASO EM COMENTO
. 2.3. PLEITO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 80 DO CPC.3. DISPOSITIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE: SÚMULA Nº 106 DO STJ.

(TJ-PR 00002441120178160163 Siqueira Campos, Relator.: Marco Antonio Massaneiro, Data de Julgamento: 12/05/2025, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO.
DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA
. INÉRCIA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por BB Administradora de Consórcios S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em 27/11/2013, objetivando a apreensão de veículo alienado fiduciariamente em razão do inadimplemento contratual do devedor, Arlindo Batista dos Santos. A sentença recorrida extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento na ocorrência de prescrição, diante da ausência de citação válida do réu e da inércia do autor em diligenciar eficazmente para o andamento do processo . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso o instituto da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se houve a prescrição da pretensão originária por ausência de citação válida e inércia do autor. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição intercorrente exige a instauração válida da relação processual, com citação efetiva do réu, nos termos do art . 921, § 5º, do CPC. No caso, a ausência de citação válida inviabiliza a aplicação deste instituto.
A falta de citação válida impede a interrupção do prazo prescricional, salvo se demonstrada a inexistência de culpa do autor, conforme art. 240, § 4º, do CPC/2015 e jurisprudência do STJ . Verifica-se, no caso concreto, que desde a propositura da ação, em 2013, até o ano de 2021, o autor não adotou diligências eficazes e contínuas para localizar o réu, o que configura inércia processual. O decurso do prazo quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, sem a interrupção válida, conduz ao reconhecimento da prescrição da pretensão originária, conforme entendimento consolidado no STJ. A sentença que extinguiu o processo com base na prescrição está devidamente fundamentada, não se verificando nulidade nem erro material
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A prescrição intercorrente não se aplica quando inexiste citação válida do réu. O decurso do prazo prescricional, sem interrupção válida, por inércia do autor, enseja o reconhecimento da prescrição originária da pretensão . A ausência de diligência tempestiva do autor para promover a citação impede o aproveitamento do despacho citatório como causa interruptiva da prescrição. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 240, §§ 1º e 4º; 487, II; Código Civil, art. 206, § 5º, I .

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR n. 4405/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j . 09.02.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1300199/PR, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.03 .2021; TJPA, Ap. Cív. n.º 0022143-82 .2004.8.14.0301, Rel . Des. Constantino Augusto Guerreiro.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00095505620138140015 27649446, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ante todo o exposto, CONHEÇO do presente APELO e NEGO- PROVIMENTO, mantendo a sentença integralmente.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025